Tribunal: STF
Processo: CJ 6100
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-16
Data de publicação: 1977-12-16

Ementa:
Conflito de jurisdição.  Abalroamento de  navios. Prejuízos que o causador do dano se  comprometeu a  indenizar.   Ação ordinária proposta,  com apoio no artigo 1.056,  do Código Civil, para  haver o cumprimento da obrigação.  Não se  envolvendo,  no caso, questão   de direito marítimo,  nem tendo a União manifestado interesse  no  feito, a competência para processar e julgar a ação é da justiça comum.  
Conflito   conhecido  para  declarar a  competência  do  1º Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro.